Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Verificando-se que a sentença restou fundamentada com doutrina, legislação e jurisprudência, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3. A prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos em decorrência de reajustes na mensalidade do plano de saúde é trienal.

4. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula 603 do STJ.

5. O plano de saúde de autogestão tem suas condições moduladas como plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, as quais não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos.

6. Considerando que as provas dos autos indicam que os reajustes foram precedidos de estudo atuarial, competia ao participante do plano que alega abusividade do índice adotado para reajuste comprová-la. Ausente a prova necessária e não se verificando flagrante abuso, não é possível se acolher o pedido de redução dos percentuais de correção.

7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.